Tribunal: STF
Processo: ARE 1235950
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 14.435/2020
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Antonio Claudio Macedo da Silva, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer seja o processo retirado da pauta de julgamentos da Primeira Turma do dia 24 de março de 2020, adiando-se a apreciação para a partir do mês de maio seguinte. Aponta a impossibilidade de comparecer à Sessão, considerado o temor de viajar a Brasília, tendo em vista a crise sanitária relacionada à pandemia de COVID-19 (coronavírus).
    Em 26 de novembro de 2019, a Primeira Turma desproveu agravo interno, nos termos do voto formalizado por Vossa Excelência. Seguiu-se a interposição de declaratórios. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou que o processo foi incluído no calendário da Primeira Turma de 24 de março de 2020. 
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, ante o quadro sanitário atual.
    3. Defiro o requerimento. Reincluam o processo na pauta da Sessão subsequente ao prazo postulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator